Tribunal: TJPA
Processo: 0002669-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002669-25.2020.8.14.0401

APELANTE: NELSON LUIS DA SILVA BELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esteja apreciando a possibilidade de revisão da Súmula 231-STJ e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, p
ermanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na referida fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0002669-25.2020.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NELSON LUIS DA SILVA BELO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
NELSON LUIS DA SILVA BELO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples).

Em suas razões, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena para patamar abaixo do mínimo legal, ante a presença da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante (ID-15020641).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
(ID-15020645)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-16108778).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pelas provas constantes dos autos.

1.

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA-REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa
pleiteia a redução da pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Para tanto, aduz que,
na segunda fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
deveria ter

reduzido a pena aquém do mínimo legal, ante a presença da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante.

O pleito da defesa não merece prosperar, posto que há vedação expressa pela Súmula 213 do STJ nesse sentido, que dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esteja apreciando a possibilidade de revisão da Súmula 231-STJ e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, permanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na referida fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da citada Súmula.

Nesse sentido, é a jurisprudência daquela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 844.233/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Portanto, sem delongas, deixo de acolher a pretensão defensiva no sentido de redimensionar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena.

Desta feita, a pena definitiva deve permanecer em 01 (um) ano de reclusão (patamar mínimo legal), a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme definido na sentença
.

Ademais, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

2.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024